Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. VÍCIO NA VONTADE. NULIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, afigura-se inafastável a responsabilidade dos fornecedores participantes da cadeia de consumo por eventuais danos que seus produtos e serviços causem ao consumidor.
2. No caso dos autos, houve vício de consentimento no momento da contratação, não sendo o autor capaz de manifestar sua capacidade, vício que não fora suprido pela anuência da curadora, tampouco pela autorização judicial necessária à prática do ato. 2.1 Assim, diante da manifesta nulidade do negócio jurídico em questão, a recolocação das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à realização do negócio, inclusive com a repetição das parcelas descontadas nas contas bancárias do incapaz, é medida que se impõe, tal como restou consignado na sentença recorrida.
3. Para que seja devida a repetição de indébito, com restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a caracterização de má-fé do fornecedor de serviços. Inexistindo demonstração de má-fé, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores pagos.
4. Os transtornos causados pela ré superaram a barreira do mero aborrecimento, já que os descontos incidiram sobre as verbas de aposentadoria do autor, comprometendo sua subsistência, gerando enormes transtornos e desgastes psíquicos e emocionais. 4.1 A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional, de modo que o valor não seja tão baixo, que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto, que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do banco réu improvido.